Tribunal: CARF
Processo: 35187.000185/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/03/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 342, de 16/08/2006.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, j e 373 do RPS.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para que se releve a multa deverá o contribuinte, necessária e cumulativamente, pedir e corrigir integralmente a falta dentro do prazo para impugnação, ser primário e inexistir circunstâncias agravantes. Na ausência de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 291, § 1o do RPS, incabível o afastamento da multa.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Presentes todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de dilação probatória.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35187.000185/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.764 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/03/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência,
sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada
pela Portaria MPS/MF no 342, de 16/08/2006.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, II, “j” e 373 do RPS.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para que se releve a multa deverá o contribuinte, necessária e
cumulativamente, pedir e corrigir integralmente a falta dentro do prazo para
impugnação, ser primário e inexistir circunstâncias agravantes. Na ausência de
qualquer uma das hipóteses previstas no art. 291, § 1o do RPS, incabível o
afastamento da multa.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Presentes todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de dilação probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35187.000185/2007-81
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35187.000185/2007-81

Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 12.548,77, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de apresentar todos os documentos relacionados
com as contribuições previdenciárias solicitados pela fiscalização, relativo aos exercícios de
2002 a 2005, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91 c/c arts. 232 e 233, parágrafo
único do Decreto no 3.048/99, conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB no
37.083.813-0 constante dos autos (fls. 4/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-17.477, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 96/98):
Trata-se de auto-de-infração, AI 37.083.813-0, lavrada em nome da empresa acima
identificada por ter deixado de apresentar os seguintes documentos:
1 - resumo de informações de assistência social, em que constem o valor da isenção
usufruída, a descrição sumária dos serviços assistenciais, nas áreas de assistência social,
de educação ou de saúde, a quantidade de atendimentos que presta e os respectivos
custos (2002)
2 - cópia do CEBAS vigente ou prova de haver requerido renovação, caso tenha
expirado o prazo de validade desse Certificado (2002)
3 - cópia de certidão ou de documento que comprove estar a entidade em condições de
regularidade no órgão gestor de Assistência Social estadual ou municipal ou do Distrito
Federal (período de 2002 a 2004)
4 - cópia de certidão ou de documento fornecido pelo órgão competente que comprove
estar a entidade em condição regular para a manutenção da titularidade de utilidade
pública estadual ou municipal ou do Distrito Federal (período de 2002 a 2004)
5 - cópia da convenção coletiva de trabalho (período de 2002 a 2005)
6 - cópia do balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício com
discriminação de receitas e despesas, demonstração de mutação de patrimônio e notas
explicativas (período de 2002 a 2005)
Não foram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes. A multa perfaz a
quantia de R$11.569,42.
Notificada, a empresa apresentou defesa tempestiva, alegando que providenciou a
correção da falta, juntando aos autos cópias dos livros diário e razão as fls. 45 e
seguintes.
Ao final, pugnou pela relevação da multa aplicada.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, mantendo-se incólume a multa aplicada.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35187.000185/2007-81

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 14/04/2008 (fls. 100), a contribuinte, por sua
representante legal interpôs, em 14/05/2008, recurso voluntário (fls. 112/117), repisando as
alegações da peça impugnatória, uma vez que à época da autuação se encontrava totalmente
regular em relação a sua manutenção da titularidade de utilidade pública, pugnando pela
relevação da multa por ter cumprido todas as exigências da legislação, ao teor do art. 291, § 1o
do Decreto no 3.048/99 (RPS).
Requer, ao final, a manutenção da isenção da cota patronal, porquanto presentes
todos os requisitos previstos em lei, protestando, ainda, pela produção de outras provas, afora os
documentos que ora são juntados.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 118/234.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da relevação multa aplicada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a penalidade apurada, por falta de saneamento integral das faltas cometidas, importando na
aplicação da multa de R$ 12.569,42, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado, no sentido da relevação da multa aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 96/98) e aliado às informações contidas na autuação
(fls. 4/10), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não foram apresentados os
documentos solicitados, necessários à condução da ação fiscal, ou saneada a falta mediante
apresentação dos mesmos no curso do prazo para defesa/impugnação, nos termos do art. 291, §
1o do RPS – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35187.000185/2007-81

os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 97/98), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
O pedido de relevação não merece ser acolhido. Não obstante a empresa ser primária e
não ter incorrido em circunstância agravante, não logrou em corrigir a falta no prazo
de defesa, conditio sine qua non para deferimento da benesse.
(...)
Compulsando os autos, observa-se que a empresa apresentou cópia do termo de abertura
e encerramento dos livros diário e razão 1997-2006 - que, diga-se de passagem, sequer
foram objeto da presente autuação, omitindo-se quanto a juntada dos documentos
faltantes relacionados no relatório fiscal de infração.
O artigo 33, parágrafo 2o da Lei 8.212/91, cujo teor transcrevemos a seguir, dispõe
textualmente que é obrigação da empresa de exibir todos os documentos quando
solicitados:
Art. 33 (...)
§ 2o - A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e
indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o sindico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial
ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas nesta lei.
Vale salientar, que na exata dicção do art. 291, § 1o do RPS “a multa será relevada
se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não
contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante.”
Portanto, para o acolhimento da pretensão recursal, há necessidade do
cumprimento de três requisitos imprescindíveis e cumulativos, ou seja, que o pedido e a correção
da falta seja realizada necessariamente dentro do prazo de impugnação; que infrator não seja
reincidente; e que inexista a ocorrência de agravamento da infração. Do relatório fiscal resta
incontroverso ser a Recorrente primária e não haver circunstâncias agravantes (f. 10), contudo
não se realizou a correção integral e tempestiva das falhas apuradas, porquanto não houve a
apresentação dos documentos relativos aos exercícios de 2002 a 2005, no curso do prazo da
defesa/impugnação, limitando-se apenas em apresentar cópia do termo de abertura e
encerramento dos livros diário e razão dos exercícios de 1997 a 2006 (fls. 50/87) e que sequer
foram solicitados conforme se depreende do aludido relatório fiscal que integra o auto de
infração (fls. 9).
Logo, restando desatendidas as obrigações legais, por falta de apresentação
regular e tempestiva dos documentos requisitados pela fiscalização, e não suprida a falha no
curso do prazo regulamentar, não há como relevar a multa mínima aplicada, urgindo a
manutenção do lançamento.
Quanto ao pedido de eventual dilação probatória, não vislumbro a necessidade de
sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva. Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a realização
de outras provas somente se justifica se necessárias à formação de convicção do julgador (art. 18
do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 35187.000185/2007-81

142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a conduta fiscal do contribuinte, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital